Tribunal: TJBA
Processo: 8066229-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066229-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIELE BRITO BARBOSA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. TARIFA SOCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA SOBRE A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ. PROCEDER DA RÉ QUE CONFIGURA DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE FOI PRIVADA DO USO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
OCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença, proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Recorrido em face do Recorrente, que julgou procedente a demanda para determinar a reativação da tarifa social e condenar a ré ao pagamento de danos morais.

2. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da remoção da tarifa social no cálculo das faturas de fornecimento de água da Autora.

3. Da leitura das peças processuais constantes nos autos, verifica-se que restou incontroverso que a A
pelante
estava enquadrada na subclasse residencial baixa renda, fazendo jus à tarifa social de energia. Além disso, incontroversa a exclusão do benefício da
Recorrente
, sem notificação desta, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos para sua concessão. Assim, restou claro que a concessionária não notificou a consumidora da perda do direito à tarifa social, afrontando o princípio da transparência e da boa-fé.

4. Destaque-se que, a despeito do enquadramento ou não da Autora no benefício objeto da presente demanda, não restou comprovado que a apelante notificou a recorrida acerca da suspensão do desconto aplicado, procedendo de forma ilícita ao suprimir a aplicação da tarifa diferenciada, efetuando cobrança a maior.

5. Danos morais cabíveis à espécie no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
se mostra
ndo
razoável, tendo, inclusive, função pedagógica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8066229-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIELE BRITO BARBOSA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13